Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703720-69.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL PEREIRA VICOSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DANIEL PEREIRA VICOSA, em face da sentença (ID 40572105), proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A., por meio da qual o il. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgou procedente o pedido da exordial, nos seguintes termos: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário. Em caso de alienação, o preço da venda do bem será aplicado no pagamento do débito e das despesas decorrentes, devendo ser entregue a parte requerida, se houver, o saldo apurado. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 2o) em desfavor da parte ré”. Em suas razões recursais (ID 40572659), o apelante afirma a nulidade da notificação, ainda que por ele assinada, uma vez que o número de contrato informado na notificação extrajudicial seria diverso do número do contrato celebrado entre as partes, o que lhe teria impedido de reconhecer a cobrança. Cita precedentes deste TJDFT no sentido de que “vários outros casos que foram determinados ao banco emendar a petição inicial quando colacionada notificação extrajudicial com dados incorretos que levaram o consumidor a confundir, não compreender ou não identificar do que se trata a notificação” (ID 40572659 - Pág. 6) Liminarmente, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, sob o fundamento de risco de perder o veículo para um arrematante em leilão extrajudicial. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação. Sem preparo, tendo em vista os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 40572663). É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) “ Importante destacar que, mesmo considerada ex re, a mora deve ser demonstrada. Tal comprovação se dá com a notificação prévia do devedor ou protesto do título, nos termos da Súmula 72 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Em suas razões recursais (ID 40572659), o apelante afirma a nulidade da notificação, ainda que por ele assinada, uma vez que o número de contrato informado na notificação extrajudicial seria diverso do número do contrato celebrado entre as partes, o que lhe teria impedido de reconhecer a cobrança. De fato, constata-se que houve divergência entre o número descrito no contrato de financiamento celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário no “502123435” - ID 40572068, págs. 1/10) e o apontado na notificação encaminhada para a parte ré (Contrato 20034708796) (ID 40572069 - Pág. 1). Na mencionada notificação, constou corretamente o nome do notificado (Daniel Pereira Viçosa), razão social do notificante (Banco RCI Brasil S.A.), número da parcela em atraso (12), endereço correto (QD 03 CJ 2, LT 6, BL F AP 00403), vencimento (14/04/2022), valor original da dívida (R$ 882,63), além das medidas cabíveis em caso inadimplemento (ID 40572069 - Pág. 1). Nesse norte, à luz da “Teoria do Homem Médio”, não é crível que os dados mencionados no documento recebido de próprio punho pelo apelante não lhe permitiram identificar a obrigação que lhe estava sendo cobrada, notadamente porque não há notícia nos autos de que o recorrente seja devedor de outros contratos de financiamentos. Insta realçar que o documento foi recebido no dia 06/06/2022 pelo próprio apelante Daniel Pereira Viçosa (ID 40572069 - Pág. 2), de modo que entendo razoável considerar que atingiu sua finalidade. Aplicável ao caso, a boa-fé objetiva que regem as relações contratuais e é um dos princípios fundamentais do direito privado. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator